Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717374-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de julho de 2021 15:26:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator